Tribunal: TJDFT
Processo: 0733418-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DESPACHO Este processo foi distribuído a este relator por ocasião do afastamento temporário do seu juiz natural, a quem cabe a respectiva relatoria (ID 30049630). Despachadas as medidas urgentes e com a cessação dos motivos de afastamento do relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência, o Desembargador Roberto Freitas Filho. Ante o exposto, determino à Secretaria que redistribua o processo ao relator prevento, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006